Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710655-57.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GUARACY DE ANDRADE FILHO AGRAVADOS: VINICIUS DA SILVA RODRIGUES, RAQUEL EDIANE RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO GUARACY DE ANDRADE FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da CF, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que fundamentado em dispositivo constitucional inaplicável à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, ou até mesmo a indicação errônea do dispositivo legal/constitucional, hipótese que aconteceu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 16520489. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016